Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-05.2024.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-05.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIRLEI PEREIRA LEAL - CPF: 445.803.201-15 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SIRLEI PEREIRA LEAL
.

APELADO(S):
UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico, com repetição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, em razão de associação à
requerida
sem sua anuência. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade objetiva da apelada pelos descontos indevidos;

(
ii
) saber se o desconto no benefício previdenciário configura dano moral indenizável;

(
iii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(
iv
) saber se há fundamento para majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da parte apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação de serviço, diante da ausência de contratação validamente demonstrada.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente em se tratando de pessoa idosa, vulnerável e sem anuência, caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo devida a reparação
por danos extrapatrimoniais
.

5. A restituição em dobro depende de prova de má-fé, a qual não foi demonstrada nos autos, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º e incisos, do CPC/2015, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

3. A restituição em dobro do indébito exige prova da má-fé do fornecedor, sendo inaplicável em caso de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 876; CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
nº 1003406-62.2024.8.11.0010, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.05.2017,
DJe
19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes, condenando a parte apelada à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, em razão de serviço não contratado pela consumidora.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade objetiva e da configuração dos danos morais
.

2.
Do valor da indenização por danos morais
.

3.
Da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
.

4. Dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 320885888), impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SIRLEI PEREIRA LEAL.

APELADO(S):
UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes, condenando a parte apelada à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, em razão de serviço não contratado pela consumidora.

1.
Da responsabilidade objetiva e da configuração dos danos morais
.

A meu ver, ao analisar a documentação acostada aos autos, bem como as alegações das partes litigantes, entendo que restou incontroversa, no presente feito, a responsabilidade civil da parte apelada, uma vez que não foi comprovada a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Assim, deve a parte apelada responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestadora de serviços, o que lhe
impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço ofertado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restou igualmente incontroversa a ausência de anuência da parte apelante à celebração do negócio jurídico, o que configura falha na prestação do serviço por parte da empresa apelada.

Desse modo, insurge-se a parte apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, aduzindo que os descontos efetuados decorreram de instrumento contratual irregular, conforme restou comprovado nos autos.

Pois bem.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela parte apelada no benefício previdenciário da requerente, oriundo de associação realizada sem a anuência da parte apelante, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, sendo suficiente para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por aposentado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de descontos realizados em benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição SINDICATO/COBAP”. O juízo de origem determinou a devolução em dobro dos valores e fixou indenização
por dano moral em R$ 3.000,00. O autor recorreu pleiteando a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta ilícita, a condição de vulnerabilidade do autor e a finalidade pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

A condição de idoso e a natureza alimentar do benefício previdenciário exigem a fixação de valor compatível com a gravidade da lesão e com a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico.

O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau se mostra insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do TJMT em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A vulnerabilidade do idoso e a natureza alimentar do benefício justificam a majoração do quantum indenizatório em patamar compatível com precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 876; CDC, art. 42; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1015893-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/02/2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1012394-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/10/2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1000831-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12/06/2024.

STJ,
EAREsp
nº 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023.

(N.U 1003406-62.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
(
g.n
.)

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte apelante, indenizáveis,
portanto
.

2. Do valor da indenização por danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

3. Da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

4. Dos honorários advocatícios.

No que se refere à tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que ela deve ser rejeitada, uma vez que não se vislumbra ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento dos honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tal percentual mostra-se adequado, considerando-se, conforme anteriormente exposto, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para a prestação dos serviços, nos termos dos incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que, conforme consignado no item 2 supra, houve o deferimento da indenização por danos morais pretendida pelo apelante, a qual compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, circunstância que afasta a alegação de valor irrisório suscitada pela parte requerente.

Por tais razões, rejeito o pleito recursal em análise.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar a
associação
requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais
n
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, nos moldes da sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025